Tribunal: TJDFT
Processo: 0734115-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Cuida-se de apelação interposta por SICOOB ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA (apelante/autor) em face da sentença (ID 56777806) que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta em desfavor de LUCIANO BORGES DE OLIVEIRA e ERIKA RAMOS MOREIRA (apelados/réus), extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a falta de citação dos réus. Em suas razões recursais (ID 56778611), o apelante/autor defende, em suma, que “a suposta ausência da manifestação da Apelante não pode ser caracterizada como ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tal como equivocadamente entendeu o MM. Juiz da causa, haja vista que os pressupostos válidos e regulares foram preenchidos, com a determinação da citação – não existindo a ausência de pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo”. Afirma que, diante da inércia atribuída ao apelante/autor, o feito deveria ter sido extinto com fundamento na norma prevista no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, situação que demandaria a sua prévia intimação pessoal. Sustenta que a sentença contraria os princípios da cooperação, da economia processual e da primazia da resolução do mérito. Por fim, ressalta que “execução somente pode ser extinta na hipótese de satisfação da obrigação, se o devedor obtiver, por transação ou por qualquer outro meio, a remissão total da dívida, se o credor renunciar ao crédito, ou, por fim, se ocorrer a prescrição intercorrente”. Pede, ao final, que seja cassada ou reformada a sentença, para que o processo tenha seu normal prosseguimento. Preparo (ID 10081107). Sem contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi aperfeiçoada na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Com efeito, nos termos do artigo 1.007,caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO. COMPROVANTE DE PREPARO JUNTADO A DESTEMPO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO EM DOBRO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.007, §4°, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.007, § 4°, do CPC, quando o recorrente não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, não efetuado o pagamento no prazo determinado deve ser considerado deserto o recurso. 2. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão no 1304052, 0724376-42.2020.8.07.0000 APC, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2020, Publicado no DJE: 09/12/2020, p. Sem página cadastrada). (grifado). No caso dos autos, constata-se que o apelante, apesar de instado ao recolhimento do preparo em dobro (ID 57428200), limitou-se ao seu recolhimento na forma simples, em inobservância ao disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Assim, o reconhecimento da deserção recursal é medida que se impõe. Diante do exposto, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto. Publique-se e intime-se.